Tribunal: STF
Processo: AI 176822
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INADMISSIBILIDADE    DO   RECURSO    EXTRAORDINÁRIO:    AUSÊNCIA   DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL EM AÇÃO
TRABALHISTA: ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉRCIA
DA PARTE. RECONHECIMENTO "EX-OFFICIO". IMPOSSIBILIDADE.
          1.  Vulneração ao  art. 8.,  III, da  Constituição Federal.
Matéria  não  prequestionada,  pois, omisso  aresto,  os  embargos de
declaração opostos não ventilaram a questão.
          2.  Alegação de  vício no  julgado proferido  pelo Tribunal
Regional  do  Trabalho  que,  mesmo  após  a  oposição  dos  embargos
declaratorios,  não  integralizou  o aresto  prolatado  nos  autos do
recurso  ordinário, que se  limitou a  reportar-se aos fundamentos da
sentença  trabalhista. Nulidade que haveria de ser declarada mediante
provocação  da parte, vez que somente aquela fundada em incompetencia
de foro  deve ser declarada "ex-officio" (art. 795, CLT).
          Agravo regimental improvido.